Tribunal: STF
Processo: RHC 199291
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL POR PARTE DE SUBOFICIAL DA MARINHA DO BRASIL. ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. 
    I – Em que pese o ‘Habeas Corpus’ ser utilizado como instrumento para obtenção de liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a possibilidade de sua impetração para suspender o andamento de processos e até mesmo investigações criminais, mediante constatação de plano relativa à incongruência de Inquérito Policial Militar (IPM), por total atipicidade da conduta ou falta de elementos indicativos mínimos de autoria. 
    II – O encerramento prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas em situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco de restringir as atividades próprias da polícia investigativa e do ‘Parquet’, com inviabilização da devida apuração da conduta supostamente delituosa. 
    III – ‘In casu’, não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas para determinar o trancamento do IPM em curso. 
    IV – Neste momento, a dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade e deve ser garantido ao Ministério Público Militar o exercício de seu múnus público de titular da Ação Penal Militar. 
    V – ‘Habeas Corpus’ conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.”
    (HC 7000752-59.2020.7.00.0000, Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz)
    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o trancamento do inquérito policial militar em decorrência da suposta atipicidade da conduta por ele praticada.
    Em 26/03/2021, indeferi o pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do presente recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE INDÍCIOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (com meus grifos)
    É o relatório. Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal – ou do inquérito policial militar, como no caso dos autos - só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. O trancamento da ação penal na via do ‘habeas corpus’ só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
    2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de ‘habeas corpus’. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 128.691-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    No caso em exame, o Superior Tribunal Militar, “ao afastar as situações excepcionais que autorizariam o trancamento do IPM em curso”, ressaltou o seguinte:
    “Segundo os elementos informativos colhidos no bojo do procedimento investigatório, por meio da Comunicação Interna S/N, de 29.7.2020, o Paciente afirma ter sido responsável por entregar os documentos sigilosos à sua representante legal, que figura na condição de Impetrante nestes autos, pelas razões que apresenta, ‘in verbis’: 
    (…)
    Tal informação foi confirmada pelo Paciente quando ouvido nos autos da Sindicância, ao dizer que fez a entrega de tais documentos à sua representante legal ou, por sua orientação, ao seu Secretário, Senhor João Paulo Florentino de Oliveira, com vistas a produzir provas para sua defesa em relação às imputações decorrentes de Sindicância instaurada pelo Comando do 8º Distrito Naval, para apurar os motivos dos encalhes de embarcações da Marinha do Brasil. Asseverou ter alertado a sua Defensora da existência de documentos sigilosos dentre aqueles que lhe foram entregues e, diante disso, não poderiam ser expostos de forma ostensiva (...) 
    Conforme restou apurado, na Ordem de Serviço 99/2020 do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, de 24.8.2020, anexada aos autos da Sindicância, verifica-se que o SO Magalhães desempenhou a função de Supervisor da Seção de Operações de 24.3.2020 a 24.7.2020 e lhe foi concedido credenciamento de segurança, o que lhe permitia acesso à documentação classificada no grau de sigilo Reservado daquela Organização Militar, conforme se verifica da Ordem de Serviço 52/2019, de 15.4.2019, com cessação do acesso por meio da Ordem de Serviço 101/2020, de 13.8.2020. 
    Ademais, ao assumir tal função, o Paciente firmou Termo de Responsabilidade Individual na qualidade de usuário do ambiente computacional do ComGptPatNavSSE, no qual declara ciência das normas de segurança das informações digitais daquela Organização Militar, dentre elas, a obrigatoriedade de preservação do conteúdo das informações sigilosas a que tiver acesso, sem divulgá-las a pessoas não autorizadas. 
    (…)
    Em Solução de IPM, o Comandante do GptPatNavSSE concordou com a conclusão do Encarregado no sentido de que há indícios de cometimento de crime militar tipificado no art. 326 do CPM, referente à violação de sigilo funcional por parte do Paciente, e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Militar da União. 
    (...)
    No caso concreto, contudo, não vislumbro as situações excepcionais que autorizariam o trancamento do IPM em curso. Vale destacar que tal iniciativa somente é possível na evidência de uma situação de excepcionalidade, visto como a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se configura nesta fase. 
    A Impetrante não logrou êxito em demonstrar quaisquer ilegalidades em relação à instauração ou à condução do procedimento investigatório deflagrado, aptos a ensejarem seu trancamento de forma prematura. Ainda, não resta comprovado qualquer "impedimento" que inviabilize a atuação das autoridades indigitadas coatoras, seja quanto à determinação de investigação, diante do conhecimento de possível ato criminoso, seja no que diz respeito à atuação como autoridade de polícia judiciária militar. 
    (…)
    Em razão dos argumentos acima expostos, compreendo que o Inquérito Policial Militar possui respaldo fático e não deve ser interrompido de forma prematura.” (com meus grifos)
    Vê-se, desse modo, que o acórdão ora impugnado não diverge do entendimento adotado por esta Suprema Corte em matéria de trancamento de inquérito policial.
    Observo, ademais, que para discordar das conclusões firmadas pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nas investigações, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal.
    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de ‘habeas corpus’.”
    (HC 191.087-AgR/RS, Ministro Edson Fachin - com meus grifos)
    Desse entendimento também não divergiu o Ministério Público Federal, que assim se manifestou:
    “5. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. 
    6. Na espécie, o STM entendeu que foram preenchidos todos os requisitos necessários para a continuidade do procedimento investigatório militar. A decisão, à fl. 342, verbis:
    (…)
    7. Assim, verificando-se a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, a análise da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via do habeas corpus.
    Ante o exposto, opina este Órgão Ministerial pelo desprovimento do recurso ordinário.” (com meus grifos)
    Desta forma, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento do inquérito policial militar instaurado contra o ora recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator